Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-77.2024.8.11.0051
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000157-77.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (EMBARGANTE), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (EMBARGANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE PLINIO SILVA NETTO - CPF: 086.096.739-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e processual civil
.
Embargos de declaração em
a
pelação
.

Seguro prestamista. Doença preexistente omitida. Contra
dição e omissão configuradas em parte
.
Cerceamento de defesa não configurado. Sucumbência mínima.

Embargos
parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração
opostos
contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de ação de cobrança de seguro prestamista c/c restituição de valores pagos
indevidamente,
mantendo a sentença que reconheceu a má-fé do segurado pela omissão de doença preexistente e julgou indevido o pagamento da indenização securitária.

II. Questão em discussão

2.
Há
quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o indeferimento da prova pericial e testemunhal e a conclusão pela má-fé do segurado; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de preenchimento da declaração pessoal de saúde por terceiro; (
iii
) determinar se o acórdão foi omisso quanto às teses de contratação automática e venda casada; e (
iv
) verificar a existência de omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
A expressão utilizada no acórdão quanto à “ausência de consequências negativas” do indeferimento probatório pode gerar interpretação contraditória, exigindo esclarecimento de que tal expressão se refere à inutilidade da prova para alterar o resultado do julgamento, e não ao desfecho desfavorável da demanda.

4. A assinatura da Declaração Pessoal de Saúde pelo segurado implica assunção de responsabilidade pelo conteúdo declarado, ainda que o formulário tenha sido materialmente preenchido por terceiro, não afastando a caracterização da má-fé.

5. As alegações de contratação automática, venda casada e ausência de elemento volitivo não afastam o dever qualificado de informação do segurado, inerente ao contrato de seguro, nem infirmam a conclusão quanto à má-fé.

6.
Verifica-se omissão quanto ao exame expresso do pedido subsidiário de redistribuição dos ônus sucumbenciais. A rejeição integral do pedido principal e o acolhimento apenas de pedido acessório de reduzida expressão econômica caracterizam sucumbência mínima da parte ré.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1.
O indeferimento de prova não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária para a solução da controvérsia, diante da suficiência do acervo documental. 2. A sucumbência mínima autoriza a condenação integral da parte vencida nos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 85, § 2o, e 86, parágrafo único; CC,
arts
. 107, 765 e 766.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 609; TJMT, Apelação Cível no 1000015-74.2020.8.11.0096, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.09.2025; TJMT, 0002639-88.2018.8.11.0030, Rel.a Des.a
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 10.12.2025; TJDFT, AC no 0709217-81.2019.8.07.0004, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 01.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos

pelo
Espólio de Dirceu
Pinhatti
Mendes

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito
Privado
, no julgamento do

Apelação
n.
1000157-77.2024.8.11.0051
,

nos autos da
Ação de
Cobrança de Seguro Prestamista c/c Restituição de Valores Pagos Indevidamente
, em trâmite no Juízo da
2a Vara Cível
da Comarca
de Campo Verde
/MT, que, à unanimidade,

negou

prov
imento ao recurso interposto
pela embargante, mantendo a sentença
que julgou parcialmente procedente a ação
de cobrança de seguro prestamista.

Nas
razões recursais
,
o

embargante

aponta
contradições e
omiss
ões
n
o acórdão
.

Argumenta que houve contradição entre o indeferimento da prova pericial grafotécnica e testemunhal e a conclusão sobre a má-fé do segurado.

Sustenta que o acórdão rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que o embargante não teria comprovado
“a existência de consequências negativas aos herdeiros”
, mas, paradoxalmente, julgou contra o segurado baseando-se exclusivamente no conteúdo do documento cuja autoria ele foi impedido de periciar. Argumenta que
“a 'consequência negativa'
materializa-se
na própria improcedência da demanda havida pela impossibilidade de se fazer a prova que demonstraria a ausência de má-fé”
.

Sustenta a

contradição interna ao afirmar que o acórdão, de um lado, sustenta que a matéria pode ser resolvida exclusivamente com base na prova documental constante dos autos e, de outro, conclui pela existência de má-fé do segurado justamente a partir de documentos cuja autenticidade e autoria são contestadas. Aduz que a conclusão pela má-fé pressupõe a validade, autenticidade, preenchimento consciente e autoria da Declaração Pessoal de Saúde, mas estes são os pontos centrais impugnados, havendo demonstrado divergência gráfica evidente entre os documentos e relatado contratação automática, sem ciência efetiva do conteúdo.

Aponta, ainda,
a

omissão quanto à tese central da apelação relativa à ausência de elemento volitivo decorrente do fato de que o questionário teria sido preenchido por terceiro. Sustenta que a má-fé pressupõe a intenção de enganar e que trouxe aos autos disparidade grafotécnica visível entre a assinatura do segurado e os assinalamentos nas questões de saúde. Argumenta que, se não foi o segurado quem marcou as respostas negativas para as doenças, não houve o ato positivo de omitir, mas sim, no máximo, negligência ao assinar sem ler, o que não se confunde com a má-fé necessária para afastar a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que houve omissão sobre venda casada e contratação automática, sustentando que o Tribunal deixou de enfrentar as alegações de que os seguros prestamistas eram oferecidos de forma vinculada às operações de crédito e fornecidos automaticamente ao segurado, que apenas assinava os documentos levados até sua empresa. Afirma que não houve apreciação do fato de que a prova testemunhal seria o único meio apto a demonstrar que o segurado firmava os contratos de forma automática, sem ciência efetiva do conteúdo das declarações de saúde.

Ademais, alega omissão quanto à sucumbência recíproca, sustentando que o acórdão deixou de enfrentar o pedido sucessivo de redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no artigo 86 do Código de Processo Civil. Argumenta que, embora tenha havido parcial procedência na sentença e ainda que, em grau de apelação, tenha sido mantida a improcedência do pedido principal, permanece o fato de que houve acolhimento de um dos pedidos iniciais, o que tornaria ilegítima a condenação integral ao pagamento da sucumbência. Sustenta que o Tribunal, ao majorar unilateralmente os honorários para doze por cento sobre o valor da causa, não analisou os argumentos relativos à sucumbência proporcional nem se manifestou sobre a pertinência jurídica da redistribuição.

Diante disso
, requer
sejam
acolhidos os embargos para sanar
os vícios
apontad
os
, c
om a atribuição de efeitos infringentes,
p
ara
que seja reconhecida a omissão quanto à necessidade de produção de provas pericial e testemunhal, que seja sanada a contradição interna identificada e, caso não sejam acolhidos os
aclaratórios
, que o Tribunal ao menos se pronuncie de modo expresso acerca de todos os dispositivos suscitados
(
ID.
335704889
).

Nas contrarrazões,
a embargada

pugna pela rejeição dos
aclaratórios
por inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC, sustentando que se trata
de mera tentativa de rediscussão do mérito e reexame de provas.
Argum
enta que a decisão reconheceu corretamente a má-fé do segurado com base em prova documental que comprovou a omissão de doença preexistente em declaração de saúde por ele assinada, tornando irrelevantes as alegações de preenchimento por terceiros, venda casada ou cerceamento de defesa. Ao final, pede a manutenção integral do julgado e a aplicação de multa por caráter protelatório
(
ID.
336169399
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
a embargante
Espólio de Dirceu
Pinhatti
Mendes

manej
ou
recurso de
Agravo de Instrumento
contra a
decisão
proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT
.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob relatoria
do Des.
Sebastião Barbosa Farias
, julgou, à unanimidade,
no dia
2
6
de
novembro

de 2025,
pelo
não
provimento
d
o recurso interposto pela
embarga
nte (ID.
331721888
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE OMITIDA. MÁ-FÉ COMPROVADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Espólio de Dirceu
Pinhati
Mendes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro prestamista ajuizada em desfavor de Icatu Seguros S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em debate: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de produção de prova pericial e testemunhal; (
ii
) verificar se é devida a indenização securitária, diante da alegada má-fé do segurado no preenchimento da declaração pessoal de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a matéria pode ser analisada a partir dos documentos constantes nos autos.

4. Restou comprovado que o segurado omitiu a existência de melanoma diagnosticado desde 2013 ao preencher a declaração pessoal de saúde, o que caracteriza conduta de má-fé.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 609) admite a recusa da cobertura securitária quando evidenciada a má-fé do segurado, sendo irrelevante, nesse caso, a ausência de exames prévios exigidos pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa a negativa de produção de provas quando a matéria pode ser solucionada a partir da prova documental.

2. É lícita a recusa da cobertura securitária quando comprovada a má-fé do segurado, que omite dolosamente doença preexistente no ato da contratação."

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJMT, Apelação Cível no 1000015-74.2020.8.11.0096, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/09/2025.

Irresignad
a
,
a embargante
opôs o presente recurso apontando
vícios
no acórdão embargado.

Sustenta, em síntese,
que
este Colegiado

incorreu em
:
contradição entre o indeferimento da prova e a conclusão sobre a má-fé do segurado; contradição quanto à certeza do dolo sem produção das provas indeferidas; omissão quanto ao preenchimento da Declaração Pessoal de Saúde por terceiro; omissão sobre venda casada e contratação automática; e omissão quanto à sucumbência recíproca.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

merece
parcial acolhimento
, sem, contudo, implicar modificação no resultado do julgado.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para
rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

De fato, ao consignar que não houve demonstração de
“consequências negativas aos herdeiros”
em decorrência do indeferimento da prova pericial, o acórdão empregou expressão que pode gerar inadequada leitura lógica, considerando que a improcedência do pedido principal decorreu da conclusão acerca da má-fé do segurado
, incorrendo em
contradição
.

Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a “consequência negativa” não se refere ao resultado desfavorável do julgamento em si, mas sim à aptidão da prova indeferida para alterar o desfecho da causa. Tal distinção não ficou suficientemente explicitada, caracterizando contradição sanável por meio dos presentes embargos (art. 1.022, I, CPC).

O reconhecimento da contradição acima não conduz ao acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, que permanece corretamente afastada.

O fundamento principal para a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa não reside na ausência de consequências negativas, mas sim na desnecessidade da prova pericial grafotécnica e testemunhal para o deslinde da controvérsia, considerando a suficiência da prova documental constante dos autos.

A prova documental, consistente em laudos médicos, prontuários, datas de diagnóstico, apólices e declarações pessoais de saúde, é suficiente para demonstrar a omissão consciente de informação relevante sobre doença grave preexistente.

É
incontroverso que a Declaração Pessoal de Saúde foi assinada pelo segurado, ainda que os campos de respostas tenham sido assinalados por terceiro
.

A alegação de que terceiro preencheu a Declaração Pessoal de Saúde não afasta a responsabilidade do segurado, que assinou o documento declarando ciência e concordância com seu conteúdo, nos termos do artigo 107 do Código Civil, que estabelece que a manifestação de vontade por escrito particular vincula o declarante.

A jurisp
rudência
pátria possui entendimento
no sentido de que o preenchimento da DPS por terceiro não afasta, por si só, a caracterização da má-fé, quando demonstrado que o segurado assinou o documento, presumindo-se sua ciência e concordância com o conteúdo, salvo prova robusta em sentido contrário
.

Sobre o tema:

“Se demonstrado o diagnostico prévio da doença e, ainda, em razão das peculiaridades do caso, que a condição de saúde não estava sob controle no momento da assinatura do contrato, fica demonstrada a omissão relevante das informações, devendo ser afastada a obrigação de indenizar.”
(TJ
DFT
, AC 07092178120198070004, Rel. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível,
j. 0
1/
0
7/2021
)
.

Frise-se que
o segurado era portador de neoplasia maligna desde 2013, com evolução grave e metastática, tendo firmado a DPS em 2017 e vindo a óbito poucos meses depois, quadro que
evidencia
inegável conhecimento da doença, sua relevância para a avaliação do risco e a impossibilidade de se considerar irrelevante ou involuntária a omissão
.

Convém consignar que
não se trata de doença silenciosa ou assintomática e não há plausibilidade na alegação de desconhecimento.

Nesse ponto,
mesmo que a perícia confirmasse que os campos foram preenchidos por terceiro, tal circunstância não afastaria a conclusão jurídica de má-fé, diante da assinatura do segurado e da gravidade do quadro clínico, circunstâncias suficientes para caracterizar a omissão dolosa de fato essencial (
CC,
art. 766).

Assim, o indeferimento da prova pericial não comprometeu o contraditório nem a ampla defesa, pois não se tratava de prova apta a modificar o resultado do julgamento, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.

Ressalte-se que a
má-fé no contrato de seguro não se configura pela análise isolada da autoria material do preenchimento da
DPS
, mas pela omissão consciente de informação essencial sobre o risco segurado.

Em suma, o
segurado sabia ser portador de melanoma desde outubro de 2013, conforme documentação médica acostada aos autos, a D
PS
continha pergunta expressa sobre doenças preexistentes, o segurado assinou a declaração assumindo a veracidade das informações, a doença omitida foi a causa do sinistro, e a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, não configura abusividade quando comprovada a má-fé do segurado.

A alegação de que o gerente preencheu a Declaração Pessoal de Saúde ou de que a contratação foi automática não afasta a má-fé, pois o segurado tinha dever legal de informação, nos termos do artigo 765 do Código Civil, a assinatura implica anuência ao conteúdo, conforme artigo 107 do Código Civil, e a prova testemunhal pretendida seria inútil para demonstrar o conhecimento subjetivo do segurado sobre sua própria doença, que é fato incontroverso nos autos.

As teses referentes ao preenchimento da DPS por terceiro, à alegada ausência de dolo, à contratação automática e à suposta venda casada foram devidamente enfrentadas de forma implícita, a partir da fundamentação que reconheceu a assinatura do segurado, o conhecimento prévio da doença grave e a relevância objetiva da informação omitida.

Pretende o embargante, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a sanar nesse particular.

O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o juiz não precisa exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, devendo enfrentar apenas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

A fundamentação do julgado enfrentou expressamente a questão da má-fé do segurado, concluindo que restou comprovada a omissão consciente de doença preexistente. A circunstância de o formulário ter sido eventualmente preenchido por terceiro não afasta a responsabilidade do segurado pelas informações declaradas, conforme já explicitado
acima
.

O dever de informação no contrato de seguro é qualificado e decorre da natureza do contrato, que se baseia na boa-fé objetiva e na confiança recíproca entre as partes.

A assinatura do segurado na D
PS
implica manifestação de vontade e assunção de responsabilidade pelo conteúdo declarado, independentemente de quem materialmente preencheu o formulário. A alegação de que o segurado não leu o documento antes de assinar não configura excludente de responsabilidade, mas sim negligência que não se confunde com ausência de má-fé.

A má-fé, no caso concreto, decorre da omissão de informação essencial sobre doença grave preexistente, que o segurado sabia possuir e que influenciaria decisivamente na aceitação da proposta pela seguradora.

No tocante à
omiss
ão
.
O embargante sustenta que o acórdão deixou de enfrentar o pedido sucessivo de redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no artigo 86 do C
PC
, argumentando que, embora tenha havido parcial procedência na sentença, permanece o fato de que houve acolhimento de um dos pedidos iniciais, o que tornaria ilegítima a condenação integral ao pagamento da sucumbência.

A alegação merece acolhimento parcial, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão apontada.

O
acórdão embargado
, de fato,
não enfrentou expressamente o pedido subsidiário de redistribuição dos ônus sucumbenciais, embora tal pedido tenha sido formulado nas razões recursais e mencionado no relatório do acórdão.

Passo, portanto, a suprir a omissão.

O artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas e os honorários. O parágrafo único do mesmo dispositivo ressalva que se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso concreto, a sentença julgou parcialmente procedente a ação apenas para condenar a parte requerida à repetição do indébito dos prêmios securitários cobrados após o óbito do segurado, rejeitando o pedido principal de pagamento da indenização securitária.

O pedido principal, consistente na cobrança do seguro prestamista, foi integralmente rejeitado, havendo acolhimento apenas de pedido secundário de restituição de valores pagos indevidamente após o sinistro.

A jurisprudência d
este e. Tribunal de Justiça é no sentido de que
“quando a sucumbência de uma das partes é mínima, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC/15, impondo-se à parte vencida o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.”
(TJMT,
0002639-88.2018.8.11.0030, Rel.a Des.a
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2025).

No caso dos autos, a parte autora decaiu integralmente do pedido principal de cobrança do seguro prestamista, sendo a procedência parcial referente apenas à restituição de valores pagos após o óbito, questão de ínfima relevância econômica em relação ao valor da causa.

Aplica-se, portanto,
a sucumbência mínima, nos moldes do que preceitua
o parágrafo único do art
.
86 do C
PC
, que estabelece que se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

A sentença, ao condenar integralmente a parte autora nos ônus sucumbenciais, aplicou corretamente o parágrafo único do art
.
86 do C
PC
, por ter havido sucumbência mínima da parte ré
, consignando expressamente que:
“Em vista da mínima sucumbência da parte requerida, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC”
(ID.
294070418
).

Convém destacar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

De fato, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. O que se exige é a fundamentação idônea e coerente.

Por tais considerações
, o saneamento da contradição e da omissão apontadas não conduz à alteração do resultado do julgamento, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos parcialmente, sem a atribuição de efeitos infringentes.

C
onsidera-se
prequestionada
a matéria quando a questão jurídica foi efetivamente decidida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria e consagrado no art. 1.025 do CPC.

Pelo
exposto
,
ACOLHO
PARCIALMENTE

os em
b
a
rgos
, sem efeitos infringentes,
apenas
para
esclarecer a contradição apontada quanto à expressão “ausência de consequências negativas”, explicitando que a prova pericial não era imprescindível e que não houve cerceamento de
defesa;

e
suprir a omissão quanto à tese de redistribuição da sucumbência, reafirmando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento à apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026